Tribunal: TJPA
Processo: 0804903-20.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0804903-20.2019.8.14.0000
RECLAMANTE: CLARO S.A

RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804903-20.2019.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO

RECLAMANTE: CLARO S/A

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA - OAB/RS 41.486 E OAB/PA 16.538-A

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO-ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Conforme disposição contida no artigo 988 da norma processual vigente, é cabível a Reclamação para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade de suas decisões; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

2.

A simples alegação de afronta à Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dissociada das hipóteses de cabimento a que se refere o art. 988 do CPC/2015 não abre ensejo à reclamação constitucional.

3.

Ausentes estes requisitos, é flagrante o intuito do reclamante de modificar a decisão pela via processual transversa, sendo incabível o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal.

4.

Reclamação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer da Reclamação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de janeiro de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804903-20.2019.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO

RECLAMANTE: CLARO S/A

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA - OAB/RS 41.486 E OAB/PA 16.538-A

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação ajuizada pela
CLARO S/A
contra acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
que não conheceu do
Recurso Inominado (processo n.º 0157359-88.2015.8.14.0303)
pela falta de comprovação do pagamento do preparo, nos autos da Ação Indenizatória proposta por CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS.

Em síntese, sustenta o reclamante que a decisão se mostra equivocada, na medida em que declarou deserto o recurso inominado apresentado pelo reclamante, pois deveria ter sido oportunizado prazo para a comprovação do pagamento.

Assim, alega que a decisão diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal quanto à intimação para comprovação do pagamento do preparo, nos termos do art. 988 do CPC/2015.

Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, sustenta que o Acórdão proferido pela Turma Recursal deve ser reformado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como se pode observar, trata-se de reclamação oposta em virtude de decisão proferida pela Turma Recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Acórdão reclamado violou precedentes vinculativos do excelso STF, do colendo STJ e/ou deste Egrégio. Tribunal.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei nº 13.105/2015 ( Código de Processo Civil de 2015), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão a uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art. 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1º
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
(g.n.)

Nesse contexto, o art. 29-A, inciso I, alínea K, do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

Art.29-A. A Seção de Direito Privado (...)

I – processar e julgar:

(...)

k) as reclamações referidas no inciso IV, do art. 196 deste Regimento, referentes à matéria de Direito Privado;

Sobre o cabimento da Reclamação Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam:

(...)
A reclamação é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal
, garantir a autoridade das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC). Diante do direito anterior, a Constituição permitia reclamação apenas diante das Cortes Supremas. O Supremo Tribunal Federal entendeu ainda que era cabível a reclamação diante dos Tribunais de Justiça, desde que as respectivas Constituições estaduais assim o permitissem.
O novo Código permite a reclamação para preservação da competência e para garantir a autoridade da decisão de qualquer tribunal
(art. 988, § 1º, CPC).

Cabe reclamação sempre que se vislumbrar a usurpação de competência de tribunal, a violação de autoridade de decisão, a ofensa à autoridade de precedentes das Cortes Supremas e de jurisprudência vinculante.
Rigorosamente, a reclamação constitui instrumento de tutela da decisão do caso concreto. Dito de outro modo: ela não deve ser vista como meio de tutela do precedente ou da jurisprudência vinculante. Isso porque semelhante modo de que o seu papel pode ocasionar o fenômeno inverso àquele que se pretende evitar com a instituição de filtros recursais. (...)
A reclamação não constitui sucedâneo da ação rescisória: vale dizer, não serve para desconstituição da coisa julgada. Por essa razão, é inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão da qual se pretende reclamar (art. 988, § 5º, CPC).

No caso em exame, a Reclamação foi movida sob o argumento de que o Acórdão reclamado violou a autoridade das decisões do colendo STJ e as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o Reclamante não apontou qualquer precedente, paradigma previsto no artigo 988 do Código de Processo Civil ou na Resolução nº 03/16 do STJ, para embasar esta Reclamação.

Destarte, os julgados apontados pelo Reclamante não abarcam preservação da competência nem garantia da autoridade das decisões deste eg. Tribunal; tampouco violação a comando de Súmula Vinculante, decisão do excelso Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, Acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, conforme delineado nos incisos I, II, III e IV do artigo 988 do CPC.

Repito, no cenário em estudo, não há comprovação de descumprimento de qualquer precedente obrigatório, de natureza vinculante.

A Jurisprudência corrobora o entendimento do inapropriado manejamento da Reclamação, quando não configurada ofensa às hipóteses do art. 988 do CPC:

RECLAMAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL. CONTRARIEDADE A PRECEDENTES QUALIFICADOS. NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL
.
Constatado que a reclamação apresentada não se amolda a quaisquer das hipóteses legalmente previstas (art. 988 CPC e art. 1º, da Resolução STJ/GP nº. 03/2016. Súmula 67 TJGO), e considerando também que ela não pode servir como sucedâneo recursal, sua extinção, sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC), é medida que se impõe. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. (TJGO, Reclamação 5077375-39.2018.8.09.0000, Rel. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, 2ª Seção Cível, julgado em 06/06/2019, DJe de 06/06/2019.)

RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIAS ORIUNDAS DOS JULGAMENTOS DE RECURSOS ESPECIAIS NÃO REPETITIVOS OU QUE NÃO REPRESENTAM ENUNCIADO SUMULAR DO STJ
.
Não se conhece de reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com base apenas em jurisprudências oriundas dos julgamentos de recursos especiais não repetitivos ou que não representem enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, como ocorreu no caso em comento
. Inteligência do artigo 988 do Código de Processo Civil e da Resolução STJ/GP nº 03/2016. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO, Reclamação 5276444-18.2019.8.09.0000, Rel. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível, julgado em 17/07/2019, DJe de 17/07/2019.)

Dessa forma, a reclamação que não é amparada em precedente com eficácia vinculante, tal como no caso, deve ser qualificada como sucedâneo recursal, conforme se verifica a seguir:

AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1.
A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. O cabimento da reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ. 2ª Seção. AgInt na Rcl 32938 / MS. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe 07/03/2017.)

Isso porque, a decisão indicada pela parte reclamante não corresponde à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes
, em matéria de direito privado.

Assim, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, na tentativa de utilizá-la como mero sucedâneo recursal, para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso II, do CPC/15, deve se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC
.” (STJ, AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, ‘f’, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões,
não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2.
O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) (g.n.).

Ainda sobre o assunto, trago julgados de outros tribunais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO -
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR
- DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente
a reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais que não conheceu do recurso inominado pela falta de preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.-

(TJ-MT - RCL: 10144837420198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/06/2020)

Reclamação - falta de intimação para recolhimento de preparo - não preenchimento de requisitos de admissibilidade - inadmissibilidade da intimação para complementação do preparo no âmbito dos Juizados Especiais. Não conheço.

(TJ-SP - PET: 01004635820208260968 SP 0100463-58.2020.8.26.0968, Relator: Heliana Maria Coutinho Hess, Data de Julgamento: 31/08/2020, Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/08/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. RECLAMAÇÃO AVIADA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS QUE TERIA CONTRARIADO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS PRECEDENTES INVOCADOS AO CASO CONCRETO.
DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE INVOCADO. FALTA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO. NÃO APRESENTADA PELA PARTE RECLAMANTE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA A DECISÃO COLEGIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(2020.01867875-26, 214.172,
Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04
)

EMENTA:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ, NOS AUTOS DO RECURSO INOMINADO
QUE, EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO.
NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

(2020.00112731-07, Não Informado,
Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-16, Publicado em 2020-01-16
)

Ademais, verifica-se que o reclamante não juntou aos autos do recurso inominado a guia de recolhimento das custas referente ao pagamento, logo, não houve como identificar os dados, tampouco aferir o correto recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (nome das partes, valor da causa, código de barras etc). Portanto, é requisito para admissão do Recurso Inominado, a realização do pagamento das custas iniciais e do preparo recursal ou apenas do preparo recursal, quando as custas iniciais já estiverem sido recolhidas.

Acrescenta-se que não incide a norma prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, (“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção), já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria.

Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO Nº 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO Nº 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CAMISAS. PRESENTE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida providenciar a troca das três camisas de número maior (6) por outras três de mesma cor e de tamanho 5, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

2. A parte autora interpôs recurso inominado alegando que a omissão da recorrida em realizar a troca das camisas lhe causou prejuízos patrimoniais, uma vez que a obrigou a adquirir novas camisas em outra loja. Afirma que o dano material suportado inclui o valor das camisas adquiridas em outras lojas. Reitera, por fim, a ocorrência de danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3.
A princípio, cabe esclarecer que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1º, da Lei Nº 9.099/95), sob pena de deserção
.

4.
No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento das custas nem do preparo, nem há pedido no recurso, tampouco na inicial, ou deferimento de gratuidade de justiça à recorrente.

5.
Acrescento que não incide o comando do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.

6.
Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO Nº 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO Nº 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).

7. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

8. Recurso não conhecido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor referente à condenação imposta na inicial (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF 07540869320198070016 DF 0754086-93.2019.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de Instrumento - Preparo - Valor considerado inferior ao devido. Deserção bem aplicada. Cabe ao recorrente o recolhimento integral do valor do preparo independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.
Intimação para a devida complementação. Ausência de previsão legal. Diante dos princípios básicos que norteiam o Juizado Especial Cível e em conformidade com a disposição prevista no § 1º do artigo 42 da legislação especial, não tem aplicação a regra estabelecida no Código de Processo Civil. Inteligência do Enunciado 10 deste Colégio Recursal. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento da Reclamação n. 4278/RJ, que decidiu pela impossibilidade de complementação do valor do preparo no sistema do Juizado Especial Cível, dada a especialidade da legislação de regência
. Desnecessidade de certidão constando o valor do preparo. A tempestividade e a realização do devido preparo constituem pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. Decisão de primeiro grau mantida. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-SP - AI: 01000930720208269043 SP 0100093-07.2020.8.26.9043, Relator: Rodrigo Chammes, Data de Julgamento: 09/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/07/2020)

Assim,
não conheço
desta Reclamação, por manifesta inadmissibilidade, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas nos incisos do art. 988 do CPC, tampouco na Resolução nº 03/2016 do colendo STJ.

É como voto.

Belém/PA,

de janeiro de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/03/2021